Tribunal: TJDFT
Processo: 0704556-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704556-97.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LEONARDO DA SILVA BASTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. APELAÇÃO. FURTO NO INTERIOR DE VEÍCULO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SÓLIDAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ELEVADO VALOR DA RES FURTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. DOSIMETRIA. PENA BASE SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL (MAIS BRANDO) DE CUMPRIMENTO DA PENA. INADEQUADO. REINCIDÊNCIA DELITIVA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INJUSTIFICADA. MANUTENÇÃO DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA PRISÃO CAUTELAR. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. 1. Para a imposição de uma sentença condenatória, é necessário demonstrar, sem resquício de indecisão, a autoria e a materialidade do delito. No caso em análise, os dois requisitos se encontram suficientemente comprovados, não havendo que se falar, portanto, na possibilidade de absolvição do acusado, com base no art. 386, VIII, do Código de Processo Penal, nem, tampouco, na possibilidade de aplicação do princípio do “in dubio pro reo”. 2. Há que se dar crédito à versão apresentada pelos agentes do Estado, no caso, Policiais Militares, porque se dedicam, justamente, à preservação da ordem pública, mediante repressão imediata das infrações penais e porque aspiram colaborar, de forma direta ou indireta, na justa aplicação da lei penal. Em sendo assim, tais depoimentos só poderiam ser derrogados no caso de evidências em sentido contrário, o que não ocorreu nos presentes autos, sendo certo, ainda, que as duas declarações se mostraram plausíveis, coerentes e harmônicas entre si. 3. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que a análise da tipicidade penal, para fins de aplicação do princípio da insignificância, depende do preenchimento de alguns requisitos, quais sejam: mínima ofensividade da conduta; ausência de periculosidade social da ação; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; inexpressão da lesão jurídica provocada. 4. O elevado valor dos objetos subtraídos, avaliados em quantia superior ao salário mínimo vigente à época dos fatos, atesta reprovação suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância, independentemente do tamanho do patrimônio ou do poder aquisitivo da vítima. Não há que se falar em ausência de prejuízo material, ainda que a res furtiva tenha sido restituída, na medida em que houve um custo para restauração do veículo arrombado. 5. Impossível pretender que a pena-base seja fixada no mínimo legal, uma vez que o acusado é reincidente, possuindo mais de uma condenação em crimes contra o patrimônio, tendo uma delas sido utilizada para caracterizar maus antecedentes, previstos no art. 59, CP. 6. O regime inicial de cumprimento da pena foi estabelecido de modo compatível com as determinações da Súmula 269, do Superior Tribunal de Justiça e do art. 33, § 2o, alínea “c” e § 3o, do Código Penal. Tratando-se de condenado reincidente, penalizado, também, por maus antecedentes, apropriada imposição do regime inicial semiaberto, ainda que a pena definitiva tenha sido fixada em, apenas, 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, como forma de recrudescer à reprimenda daquele que, por diversas ocasiões atentou contra o convívio e o pleno desenvolvimento social, menosprezando, de toda forma, os ditames da legislação penal e o poder punitivo do Estado. 7. Não há que se falar em revogação da prisão preventiva quando permanece intacto o motivo que ensejou a decretação da prisão cautelar do acusado, qual seja, a garantia da ordem pública. 8. Recurso conhecido. Negado provimento. O recorrente afirma violação ao artigo 59 do Código Penal, ao argumento de que deveria ter sido fixada a fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. II - O recurso é tempestivo as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à indigitada contrariedade ao artigo 59 do CP. Isso porque o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Confira-se: “A posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigar o magistrado à uma fração, predominando o entendimento de que deve haver uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente” (AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 29/3/2021). No mesmo sentido: AGR no RESp 2.035.465/DF, Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 9/3/2022. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027